Tribunal: TJSP
Processo: 2273480-61.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
nos projetos de lei e noutras proposições e prevê, na promulgação da norma, informação do número e autoria da propositura que a originou". Arguição de vício formal, porque técnica de redação normativa deve ser disciplinada por lei complementar, e vício material, quanto à determinação de indicação do nome do vereador autor da propositura.

Vício formal. Norma impugnada trata de técnica de elaboração legislativa. Matéria reservada à lei complementar. Afronta ao art. 23, parágrafo único, item 16, da Constituição Estadual.
Vício material. Determinação que conste do ato normativo o autor da propositura que lhe deu origem. Ofensa ao princípio da impessoalidade. Produção da lei como fruto da atuação congressual não permite personificação em seu texto acerca de quem deu origem à propositura. Descabe a promoção pessoal do indigitado parlamentar por meio da promulgação da norma, obra colegiada e complexa atribuível genericamente ao Poder Público. Vulneração dos artigos 111 e 115, § 1o, da Carta Paulista. Precedentes deste Órgão Especial.
Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2273480-61.2021.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

20/06/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em face da Lei no 9.415, de 08 de abril de 2020, do Município de Jundiaí, que "exige ementa nos projetos de lei e noutras proposições e prevê, na promulgação da norma, informação do número e autoria da propositura que a originou". Arguição de vício formal, porque técnica de redação normativa deve ser disciplinada por lei complementar, e vício

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em face da Lei no 9.415, de 08 de abril de 2020, do Município de Jundiaí, que "exige ementa nos projetos de lei e noutras proposições e prevê, na promulgação da norma, informação do número e autoria da propositura que a originou". Arguição de vício formal, porque técnica de redação normativa deve ser disciplinada por lei complementar, e vício material, quanto à determinação de indicação do nome do vereador autor da propositura.

Vício formal. Norma impugnada trata de técnica de elaboração legislativa. Matéria reservada à lei complementar. Afronta ao art. 23, parágrafo único, item 16, da Constituição Estadual.
Vício material. Determinação que conste do ato normativo o autor da propositura que lhe deu origem. Ofensa ao princípio da impessoalidade. Produção da lei como fruto da atuação congressual não permite personificação em seu texto acerca de quem deu origem à propositura. Descabe a promoção pessoal do indigitado parlamentar por meio da promulgação da norma, obra colegiada e complexa atribuível genericamente ao Poder Público. Vulneração dos artigos 111 e 115, § 1o, da Carta Paulista. Precedentes deste Órgão Especial.
Ação procedente.